Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito Civil. Direito Processual civil. Agravo de instrumento. obrigação de fazer. Gratuidade de justiça. Menor impúbere. Hipossuficiência financeira presumida. Cabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II – Questão em discussão
A questão jurídica a ser enfrentada consiste em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
III – Razões de decidir
O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 dispõe que o “Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional.
Outrossim, o art. 98 do CPC/2015 prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”.
Em se tratando de menor impúbere, revela-se incólume a presunção de legitimidade da afirmação de pobreza jurídica (CPC/2015, art. 99, §3o), a qual não pode ser infirmada em razão de eventual capacidade financeira de seus genitores, mormente quando demanda em nome próprio.
IV – Dispositivo
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, Art. 99, §2o e §3o; CF/1988, Art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2055363 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador TERCEIRA TURMA, j. 13/06/2023; STJ, REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023TJDFT, Acórdão 1293968, 07369612920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, j. 21/10/2020.